Tribunal: STF
Processo: RE 1409426
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COMDEFICIÊNCIA QUE ESTUDARAM EM ESCOLA PÚBLICA. CANDIDATO QUE ESTUDOU COMO BOLSISTA EM ESCOLA PARTICULAR. NÃO ENQUADRAMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA.1. Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido autoral de matrícula no curso de Medicina Veterinária na UFRPE - Campus Garanhuns, para as vagas destinadas às cotas para PCD. Honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC/2015, mas com exigibilidade suspensa, com fulcro no art. 98, §3º do CPC/2015. (Valor da causa: R$ 1.000,00).



    2.Apela o particular alegando que no Edital nº 005/2020, que disciplinou o processo seletivo, não há previsão de vaga reservada para PCD que tenha estudado em escola privada. Diz que a sua intenção era o direito à vaga reservada para PCD, não à estudante em escola pública. Mas acrescenta que embora tenha feito o ensino médio em escola privada, todo o curso se deu mediante bolsa integral. Afirma que a proteção do direito à pessoa com deficiência foi preterida. Argumenta ser necessário fazer o distinguishing entre o estudante que pretende entrar na cota por ter estudado em escola particular com bolsa e o do caso dos autos, estudante pessoa com deficiência que não tinha outra forma de se inscrever na universidade.



    3. Extrai-se dos autos que o autor foi convocado para a matrícula no curso de Medicina Veterinária na UFRPE - Campus Garanhuns, referente à vaga do Grupo L13 (para pessoa com deficiência que estudou em escola pública), contudo, em razão de ter estudado em escola particular no ensino médio (Colégio Adventista de Caruaru), teve a matrícula negada.



    4. Não se pode igualar a situação de um aluno que obteve a graduação no ensino médio integralmente na escola pública a de um outro que cursou todas as séries do ensino médio em escola particular, mediante a obtenção da benesse de ser dispensado do pagamento das mensalidades. Não sendo possível, nestes casos, que o aluno integre as chamadas cotas que tem classificação diferenciada no certame.



    5. A matrícula em qualquer instituição pública está sujeita ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital, cujas regras vinculam tanto a universidade quanto o candidato. Nesse sentido, embora o postulante tenha estudado em escola particular na qualidade de bolsista, tal condição não se equipara ao aluno de escola pública, no que diz respeito à formação intelectual e às oportunidades. Precedentes: PROCESSO: 08003309620184058102, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 4ª Turma, JULGAMENTO: 14/02/2020; PROCESSO: 08011176820174058100, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 26/05/2020.



    6. Ademais, se o candidato discordava das regras editalícias, caberia ingressar com ação a fim de impugná-las, não sendo lícito apenas questioná-las após o resultado do processo seletivo.



    7. Cumpre-nos considerar que as Instituições de Ensino Superior gozam de autonomia administrativa, asseguradas constitucionalmente pelo art. 207 CF/88, podendo, assim, editar normas internas que disciplinem a sua política de inclusão social, inclusive definindo os critérios que serão utilizados para a reserva de vagas destinadas a alunos oriundos de escola pública.



    8. Honorários recursais fixados em 1% (um por cento) sobre o percentual de honorários arbitrado pelo Juízo a quo , na forma do art. 85, §11, do CPC/2015. No entanto, a condenação deve permanecer suspensa enquanto perdurarem os motivos que ensejaram a concessão da justiça gratuita, observando-se o prazo máximo de 5 (cinco) anos.



    9. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 208, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente